Tribunal: TJSP
Processo: 1501043-07.2019.8.26.0106
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade probatória. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e cocaína. Laudo toxicológico que indicou a presença de 1,6 g de álcool por litro de sangue e 30 ng de cocaína por

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito defensivo objetivando a absolvição pela fragilidade probatória. Inviabilidade. Acervo probatório farto e coeso, demonstrando que o recorrente conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e cocaína. Laudo toxicológico que indicou a presença de 1,6 g de álcool por litro de sangue e 30 ng de cocaína por mililitro de sangue. Depoimentos judiciais dos guardas municipais responsáveis pela ocorrência e confissão extrajudicial do acusado que corroboram a prática delitiva. Condenação mantida. Cálculo de penas que comporta reparo. Penas-base fixadas no mínimo legal. Necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente compensação integral com a agravante da reincidência. Inafastabilidade da pena de multa, cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, no preceito secundário do tipo penal violado, cujo pagamento comporta, inclusive, parcelamento. Penas finalizadas em 6 meses de detenção, 10 dias-multa, calculados no piso legal, e 2 meses de suspensão do direito de dirigir. Regime inicial aberto que se mostra viável, inclusive, na esteira do hodierno posicionamento do STF (proferido no julgamento do RHC no. 172532). Parcial provimento.